Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-74.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000987-74.2016.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Rosinha Santiago Costa.
O Juiz sentenciante declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), atinente à fatura vencida em março/2016, e determinou a emissão de nova cobrança, decotada a quantia atinente à recuperação do consumo, de forma a permitir o correto adimplemento dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias.
Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, em virtude da negativação do nome da Apelada nos cadastros de maus pagadores.
Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
A Apelante sustentou a coerência do procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, tendo sido constatado o desvio de energia elétrica no ramal de entrada em 12/02/2016, conforme TOI 569942, não havendo que falar em abusividade.
Arguiu que não foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, já que a burla na medição do consumo era externa e pode ser evidenciada por meio da simples análise da fotografia tirada pelos técnicos que realizaram a vistoria.
Acrescentou que o procedimento adotado não é unilateral, sobretudo porque a Apelada acompanhou a vistoria; no entanto, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.
Sustentou que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido feita pela consumidora, esta e sua família foram beneficiadas com o ato que lesou os cofres da Concessionária.
Aduz que a Apelada foi notificada do resultado da inspeção e teve a chance de apresentar defesa administrativas, mas preferiu quedar-se silente.
Alega que a suspensão do fornecimento da energia elétrica e negativação do nome da Apelada se deu no exercício regular do direito de credora, não havendo que falar em indenização por danos morais.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da regularização da unidade Consumidora do Apelado, não sendo o caso de corte ou suspensão arbitrária de energia elétrica.
Alternativamente, requereu a redução do quantum arbitrado na sentença, bem como que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária se dê a partir do trânsito em julgado.
Ao final, pugnou pela inversão do ônus da sucumbência ou a sua fixação igualitária, haja vista que o valor arbitrado a título de danos morais foi inferior àquele pedido na inicial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 62843489.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
É dispensável o julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 do CPC.
Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.
O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso concreto, a Apelada é responsável pela Unidade Consumidora n.o 945770-4 e, em 12/02/2016, os prepostos da Apelante estiveram na sua residência e constataram irregularidade no medidor de energia elétrica descrita como “ponte externa no borner do medidor”, o que dava causa ao registro inferior ao consumo real.
De acordo com o TOI 569942, os serviços não foram interrompidos no dia da inspeção, bem como que, embora a Apelante estivesse presente no dia da vistoria, recusou-se a assinar o documento.
O TOI 569942 foi entregue na residência da Apelada em 24/02/2016, e recebido por Valmir dos Santos.
Além disso, a Apelada recebeu a Carta de Intimação da vistoria datada de 18/03/2016, na qual consta o resultado da anormalidade, os 31 (trinta e um) meses de consumo recuperados (07/2013 a 01/2016) equivalentes a 18.704 kW/h e o valor da dívida no importe de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), o qual foi cobrado por meio da fatura vencida em 17/06/2016.
No aludido expediente consta que a Apelada tinha o direito de apresentar recurso administrativo e que a dívida seria cobrada somente depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da carta.
Observa-se que a Apelada apresentou 02 (dois) recursos administrativos contestando a cobrança recebida, mas ambos foram rejeitados pela Apelante, a qual explicou ter adotado como critério técnico os comandos descritos no artigo 130, inciso III, da Resolução 414/2010/ANEL, e que caso houvesse interesse em nova vistoria, bastava manifestar-se perante qualquer uma das agências de atendimento da distribuidora.
A despeito disso, a Apelada optou em ajuizar a vertente demanda alegando, em síntese, que sempre pagou as faturas em dia e que não compreendia o que estava ocorrendo, já que a rotina da família não havia sido alterada depois da inspeção.
A Apelada assinalou ter solicitado nova vistoria no medidor, mas seu pedido foi negado pela Concessionária.
Disse, ainda, que os serviços foram suspensos em 03/06/2016 e que o nome da Apelada foi negativado nos órgãos de maus pagadores.
Diante desses argumentos, pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida referente à recuperação do consumo, o restabelecimento dos serviços e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
A inicial foi instruída com documentos pessoais, o comprovante de quitação de 2010 a 2015, o comprovante da Serasa apontando a falta de pagamento das faturas vencidas em: (i) 07/03/2016 no importe de R$ 373,78 (trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), (ii) 07/04/2016 na quantia de R$ 415,06 (quatrocentos e quinze reais e seis centavos), e em (iii) 17/06/2016 no valor da dívida objeto da lide de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Ao apresentar contestação, a Apelante juntou a cópia de todo o procedimento administrativo, em especial o TOI, a carta de notificação, o resultado dos recursos administrativos e o valor da dívida concernente à recuperação do consumo de 31 (trinta e um) meses.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, pelo que se dessume do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 569942, lavrado em 12/02/2016, a Apelada se fazia presente no momento da inspeção, mas recusou assinar o documento.
Além disso, exsurge de forma clara dos registros fotográficos do medidor que houve “ponte externa no borner do medidor”, tanto que a cor e o formato de um dos cabos de força destoam dos demais 03 (três) cabeamentos instalados no medidor, o que torna dispensável a análise do equipamento pelo setor de perícia do Estado de Mato Grosso, tratando-se de substrato probatório firme, sobretudo porque está aliado a outras provas produzidas nos autos.
Conforme relatado, em 18/03/2016, a própria Apelada disse que recebeu a notificação formal da Apelante, oportunidade em que foi informada do inteiro teor da inspeção e do seu resultado, no qual foi apurada a diferença de consumo de 18.704 kW/h.
Na referida carta consta que fora constatada anormalidade no medidor, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de julho/2013 a janeiro/2016, e por isso a cobrança foi encaminhada no montante de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
De acordo com a notificação, a Apelada foi cientidicada de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento e, de fato, exerceu tal prerrogativa, tanto que apresentou 02 (dois) recursos administrativos.
Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois a Apelada teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou fraude no medidor de energia elétrica.
Além do mais, conquanto a Apelada tenha juntado o documento solicitando nova vistoria na sua unidade consumidora, não há provas da propalada recusa por parte da Apelante, mas apenas o protocolo de recebimento do pedido.
Feito o necessário esclarecimento, está incontroverso nos autos que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida.
Nota-se no próprio TOI que não houve o corte no abastecimento de energia elétrica no dia da inspeção, ocorrida em 12/02/2016.
Na verdade, o corte dos serviços foi decorrente da falta de pagamento da fatura vencida em 07/03/2016 (R$ 373,78) e de outra vencida em 07/04/2016 (R$ 415,06), tanto que o nome da Apelada foi negativado na Serasa por esse motivo, conforme demonstrado por ela própria na peça inaugural.
Não bastasse isso, conforme explicado alhures, à luz do princípio do devido processo legal, a Apelada recebeu a documentação lavrada pelos agentes da concessionária, teve a oportunidade de interpor recurso administrativo e exerceu esse direito por duas vezes.
O fato de o pedido de revisão da fatura não ter sido acolhido administrativamente, por si só, não significa que houve mácula no procedimento conduzido pela Apelante.
E não é só isso. Julgado o recurso administrativo, a Apelante notificou a Apelada do resultado e também informou os direitos da consumidora, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1o e 2o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL:
Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:
(...)
§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).
§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013 - sem grifos no original).
No caso concreto, repito, além de o medidor de energia elétrica ter sido adulterado de forma grosseira, há provas irresolutas de que a Apelada recebeu a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, estando comprovado o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.
Diante disso, a sentença combatida merece completa reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, em especial no tocante à indenização por danos morais, haja vista que o corte da energia elétrica decorreu do atraso no pagamento de fatura regular (março e abril/2016), bem como que a negativação do valor da dívida objeto da lide é válida, em virtude do exercício regular do direito dae credora.
Posto isso, DOU PROVIMENTO AO APELO, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos.
De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspenso o pagamento em razão da justiça gratuita concedida na origem.
Nos termos do art. 85, § 1.o, do CPC, condeno a Apelada ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspendo a exigibilidade do pagamento em virtude da gratuidade.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora